Tribunal: STF
Processo: SL 1419
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-19
Data de publicação: 2021-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Pedido de Reconsideração. Inadequação. Recurso próprio. Agravo. Lei nº 8.437/1992 e Art. 297 do RISTF. Ilegitimidade ativa. Interesse público primário. Ausência. Registro de candidatura. Contracautela dirigida a mérito recursal. Inexistência de provimento cautelar. Pedido indeferido. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de pedido de reconsideração da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux, Presidente desta Suprema Corte, pela qual indeferida suspensão de liminar ajuizada por Eduardo Guedes da Silva.
     2. Reitera, o requerente, a pretensão de obter a suspensão da execução do acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, em que provido o recurso especial eleitoral nº 0600162-96.2020.6.19.0198, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, para, reformando o acórdão regional, indeferir o seu registro de candidatura ao cargo de Prefeito (2021-2024), configurada a inelegibilidade do art. 14, § 5º, da Constituição da República.
    3. De igual modo, requer a suspensão do acórdão no recurso eleitoral nº 0600145-60.2020.6.19.0198, do TRE/RJ, pelo qual indeferido o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários (DRAP) da Coligação “Pra fazer ainda mais”. Contra tal decisão colegiada, noticia interposto recurso especial eleitoral, cujo pedido de efeito suspensivo foi indeferido no âmbito do TSE, em decisão da lavra do Ministro Mauro Campbell Marques, Relator.
    4. Sustenta temerário o cumprimento imediato da decisão da Corte Superior Eleitoral, sem antes o Supremo Tribunal Federal analisar a questão constitucional, bem como as particularidades do caso.
    5. Ao registro de que eleito para o Cargo de Prefeito, exercício 2021-2024, com 44,37% dos votos, bem como exercido a prefeitura no período 2017-2020, insiste na tese de que a assunção da Prefeitura Municipal de Itatiaia/RJ, ao final do ano de 2016, a aproximados 50 dias da eleição, época em que Vereador ocupante do posto de 1º Secretário da Câmara Municipal, se operou de forma provisória, fruto de determinação judicial, a afastar a configuração do terceiro mandato na hipótese.
    6. Renova, a justificar a grave lesão à ordem, à saúde, à economia e à segurança públicas, a atual crise sanitária perpetrada pela Covid-19, bem como eventual e abrupta alternância de poder, somada à necessidade da realização de novas eleições.
    7. Manejado o pedido de reconsideração, os autos vieram a mim conclusos (arts. 13, VIII, e 14 do RISTF).
    É o relatório.
    Decido.
    1. Sem descurar a possibilidade de conversão, quando preenchidos os pressupostos da via de impugnação adequada, assento o entendimento de que incabível pedido de reconsideração em suspensão de liminar, uma vez que contempla, o regramento legal incidente, de forma expressa, o recurso de agravo a desafiar decisão do Presidente desta Corte Suprema (Lei nº 8.437/1992. Art. 4º, § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição). Nesse sentido, decisão na SL 1287 MC, de 23.01.2020, da lavra do Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência:
    “O pedido de reconsideração não merece prosperar. 
    A respeito do recurso contra a decisão do Presidente que concede a suspensão de liminar, anotei em sede doutrinária que, verbis: 
    “De acordo com o art. 15, caput, da Lei n.º 12.016/2009, indeferido o pedido de suspensão ou deferido, o recurso cabível da decisão do presidente do tribunal competente é o agravo interno. O prazo para o agravo, que não tem efeito suspensivo, é de 5 (cinco) dias, não dispondo a Fazenda Pública de prazo em dobro para a interposição deste recurso.” (FUX, Luiz. Mandado de Segurança. 2ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 145)
    Portanto, o meio processual adequado para impugnar o decisum do Exmo. Presidente é o agravo regimental, sendo incabível pedido de reconsideração, quanto mais quando este apresenta argumentos fulcrados em error in judicando.”
    2. À inadequação da via eleita se soma, na minha visão, a ilegitimidade ativa ad causam do requerente.
    Como se sabe, o instituto da suspensão de liminar, desde a sua origem, com a Lei 191/36, art. 13, sob a égide da CF de 1934, positivou-se como prerrogativa processual das pessoas jurídicas de direito público interessadas – União, Estados, DF, Municípios, respectivas autarquias e fundações públicas -, para efeito de suspensão da eficácia das decisões judiciais desfavoráveis à Fazenda Pública nas hipóteses de grave lesão à ordem, saúde, segurança e à economia públicas. Ainda hoje é o que emerge da literalidade dos arts. 4º da Lei nº 8.437/92 e 15 da Lei 12016/2009 (quanto aos mandados de segurança), que também contemplam o Ministério Público como legitimado universal.
    3. Embora a jurisprudência, ao influxo da Carta Política de 1988, venha paulatinamente ampliando o rol dos legitimados ativos enumerados na legislação de regência, pontuo que a regra geral – pessoas jurídicas de Direito Público e Ministério Público - tem sofrido, e comporta mitigação – interpretada a lei conforme os fins a que se destina -, apenas em casos especialíssimos, nos quais presente a ratio legis de preservação do interesse público primário que a orienta. Assim, há decisões desta Suprema Corte em que reconhecida a legitimidade ativa de pessoa jurídica de direito privado para o pedido de suspensão de liminar desde que observada a atuação qualificada pela estrita defesa do interesse público, caso, v.g., de concessionárias e permissionárias de serviços públicos face a decisão judicial que comprometa a prestação desses serviços, e não os interesses particulares das empresas. Confiram-se os seguintes julgados:
    “EMENTA Agravo regimental na suspensão de tutela antecipada. Pleito deduzido por pessoa jurídica de direito privado, concessionária de serviço público. Admissibilidade apenas em hipótese de atuação na estrita defesa do interesse público. Não ocorrência. Agravo regimental provido. 1. As pessoas jurídicas de direito privado apenas podem apresentar pedidos de suspensão de liminar quando atuam na defesa estrita do interesse público. Precedentes. 2. No presente caso, ao revés, pretende a agravada a defesa de interesses próprios, em razão de possíveis prejuízos que possa experimentar, em face do cumprimento da decisão cuja suspensão pretendeu obter. Precedentes. 3. Agravo regimental provido.” (STA 778 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-129 DIVULG 13-06-2019 PUBLIC 14-06-2019)
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. TELEFÔNICA BRASIL S/A. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. SERVIÇO PÚBLICO DELEGADO PELA UNIÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. EXCEÇÃO: ATUAÇÃO NA DEFESA DE INTERESSE PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO NA ESPÉCIE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (SL 890 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA (Presidente), SL 1418 / RJ Tribunal Pleno, julgado em 23/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 17-04-2018 PUBLIC 18-04- 2018)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. EXECUÇÃO DE OBRAS. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA IMPOSTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – O Supremo Tribunal Federal já decidiu que as pessoas jurídicas de direito privado têm legitimidade ativa para ingressar com pedido de suspensão "quando, no exercício de função delegada do Poder público, como as concessionárias de serviço público, se encontrem investidas na defesa do interesse público, por sofrer as consequências da decisão concessiva da cautelar ou segurança, com reflexos diretos na ordem, na segurança, na saúde ou na economia pública" (grifei – SL 111/DF, Rel. Min. Ellen Gracie). II – A decisão que impõe multa diária a concessionária de serviço público no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para execução de obras mostra-se potencializadora de causar dano ao serviço público, gerando prejuízo, portanto, à própria coletividade. III – Agravo regimental desprovido, afastando-se a multa aplicada.” (STA 513 AgR-AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25/11/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 02-12-2015 PUBLIC 03-12-2015)
    4. Também a jurisprudência da Corte, em exegese ampliativa, tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, como Tribunais de Contas, Câmara Municipal e Mesa de Assembleia Legislativa quando na defesa de suas prerrogativas institucionais. E na antes citada SL 1178, em que concedida a suspensão dos efeitos da decisão de Ministro da Casa, admitida implicitamente a legitimidade ativa de partido político - que pessoa jurídica de direito privado é -, sem, todavia, o enfrentamento expresso da quaestio.
    5. Há, igualmente, diversas decisões da Presidência reconhecendo a pessoas físicas legitimação ativa para suspensão de liminar, de modo específico a agentes públicos alegadamente afastados de funções públicas de forma indevida (v.g. SL 1313, SL 853, SL 86, SL 1214). Tal compreensão, todavia, a meu juízo e com a devida vênia, além de dar ao instituto da contracautela a feição de sucedâneo recursal, empresta-lhe alargamento hermenêutico em contraposição à teleologia que o informa, destinado que é, reitero, à salvaguarda do interesse público primário, e não à defesa de interesses particulares travestidos. Ressalvo, no ponto, hipóteses em que admitido por este Tribunal incidente de contracautela manejado por Prefeito à compreensão de que, enquanto autoridade local responsável máxima pela defesa do erário, a propositura da medida pelo chefe do Poder Executivo configuraria mera irregularidade sanável com o ingresso do Município na relação jurídico-processual. Confiram-se:
    “Decisão. (…) Consigne-se, inicialmente, que o requerente, enquanto pessoa física, não detém legitimidade para figurar no polo ativo da presente ação, o qual deve ser ocupado pelo município de Uruará. Assim e como ele demonstrou ser o atual Prefeito daquele município e outorgou regular procuração para os subscritores da petição inicial, cuida-se de mera irregularidade, que pode ser perfeitamente sanada; então, corrija-se a autuação do processo, para constar como requerente o Município de Uruará, representado por seu Prefeito. Quanto ao mais, tem-se que a competência do Supremo Tribunal Federal para julgamento da presente contracautela faz-se presente, visto que a controvérsia instaurada na ação originária é de índole constitucional, pois se refere à eventual violação do princípio da investidura em cargo público mediante a realização de concurso, nos termos do artigo 37, inciso II, da Constituição Federal. O pedido de suspensão de liminar não objetiva a reforma ou anulação da decisão impugnada, não sendo, portanto, instrumento idôneo para reapreciação judicial. (…) ” (SL 1312 MC, Min. DIAS TOFFOLI, Presidente, Publicação: 16/04/2020)
    “Decisão. (…) referem os art. 4º da Lei 8.437/1992 e art. 297 do RISTF. Nesse sentido, anoto de logo que entendo carecer ao requerente a legitimidade para pleitear a suspensão de liminar. Isso porque não é sempre que se podem admitir, no polo ativo dos pedidos de contracautela, pessoas físicas. Com efeito, o caput do art. 4º da Lei 8.437/1992 prevê que cabe o pedido de suspensão da execução de liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, “em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Essa é a regra. (…).” (SL 1023, Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Presidente, Publicação: 05/08/2016)
    6. A hipótese em apreço é diversa, em nada amparada pela construção jurisprudencial empreendida por esta Suprema Corte, buscando o requerente assegurar a satisfação de interesse próprio, qual seja superar o indeferimento do seu registro de candidatura, com a consequente diplomação no cargo de Prefeito, a falecer, assim, o imprescindível interesse público primário autorizativo do uso da contracautela.
    7. A suspensão de liminar ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. E tal ocorre justamente por consistir, o chamado incidente de contracautela, meio processual autônomo, atribuído pelas normas de regência às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, para buscar a suspensão de decisões judiciais em caso de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas por elas potencialmente provocada, na salvaguarda do interesse público primário, portanto. 
    8. Funda-se, a presente medida suspensiva, no art. 4º da Lei n. 8.437/92, de seguinte teor: 
    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
    [...]
    § 3º Do despacho que conceder ou negar a suspensão, caberá agravo, no prazo de cinco dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte a sua interposição.
    § 4º Se do julgamento do agravo de que trata o § 3º resultar a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender, caberá novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário. 
    9. Restrito o instituto da contracautela a decisões proferidas por tribunais de instância inferior, não constituindo em qualquer hipótese a suspensão de liminar sucedâneo recursal, condicionado o seu manejo à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, consoante deflui também do art. 297 do RISTF, verbis:
     “Pode o Presidente, a requerimento do Procurador-Geral, ou da pessoa jurídica de direito público interessada, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, suspender, em despacho fundamentado, a execução de liminar, ou da decisão concessiva de mandado de segurança, proferida em única ou última instância, pelos tribunais locais ou federais.
    § 1º O Presidente pode ouvir o impetrante, em cinco dias, e o Procurador-Geral, quando não for o requerente, em igual prazo.
    § 2º Do despacho que conceder a suspensão caberá agravo regimental.
    § 3º A suspensão de segurança vigorará enquanto pender o recurso, ficando sem efeito, se a decisão concessiva for mantida pelo Supremo Tribunal Federal ou transitar em julgado.”
    10. Exige-se, por fim, ao cabimento da suspensão de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal, o requisito da natureza constitucional da matéria controvertida, sem o que a jurisdição constitucional não se inaugura, à míngua da competência. 
    11. Assim delineado o instituto, verifico inexistir, na espécie, qualquer decisão de natureza cautelar a merecer análise sobre o prisma da suspensão de liminar, invocado pelo ora requerente acórdãos no âmbito da Justiça Eleitoral, proferidos ao exame do mérito recursal, bem como decisão de relator que não empresta efeito suspensivo a recurso especial.
    Ex-positis, e por qualquer ângulo, nada colhe o pedido de reconsideração.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de janeiro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)